Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Mostra-se acertada a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de seu salário bruto. Tal quantia está adequada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pelos alimentantes, bem como com a prova de recebimento pelo genitor de quantia apenas um pouco superior a um salário mínimo.
3. Negou-se provimento ao apelo.